Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração criminosa. Excesso de prazo. Pandemia. Covid-19.
1 – A gravidade concreta do crime –- levar a vítima a lugar ermo e constrangê-la, mediante violência e grave ameaça, a manter com ele relações sexuais (anal e vaginal) contra a vontade dessa --, e a possibilidade de reiteração criminosa (há notícias de que o paciente tentou estuprar outras mulheres com o mesmo modus operandi) justificam seja mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
2 – Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal para duração razoável do processo criminal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
3 - A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19 justifica o eventual atraso no andamento de atos processuais. Critérios estritos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais.
4 – Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
5 – Ordem denegada.